Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0706692-02.2023.8.07.0000 Agravante(s) Consórcio HP-ITA Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio HP-ITA contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 148226870 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Distrito Federal, processo n. 0715950-16.2022.8.07.0018, no ato de saneamento do processo indeferiu o requerimento de produção de prova pericial emprestada formulado pelo autor, nos seguintes termos: Decisão saneadora proferida ao ID n. 147168813. Intimado acerca do pedido de produção de prova pericial, o DISTRITO FEDERAL requereu a rejeição do pleito, conforme razões de ID n. 147905653. DECIDO. No caso dos autos, a parte autora alega a ocorrência de ilegalidade na lavratura dos autos de infração e nos processos administrativos que a condenaram ao pagamento de multa no valor total de R$ 19.917,00 (dezenove mil novecentos e dezessete reais). Como discorrido na inicial, a autora informa que a metodologia utilizada para fiscalização do cumprimento de ordens de serviço, sistema informatizado TDMAX, não se presta a este fim. Indica que “foi realizada perícia no Ação Anulatória de no 0704199-37.2019.8.07.0018, confirmando que o sistema TDMax não é confiável, por depender de ações humanas, estando sujeito a erros por desatenção do operador, conforme será demonstrado a seguir.”. Justifica o pedido de “nulidade do processo administrativos, já que o sistema operacional de controle, ilícito, da Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA, não serve como supedâneo ao processo fiscalizatório.”. O requerido informa que “não é adequada a utilização de prova emprestada, pois a mera utilização da metodologia TDMAX, por si só, não implica automaticamente em erro no sistema, devendo ser apontado, como já dito: i) que houve erro na alimentação de dados, em cada caso; e ii) que outros elementos probatórios afastam as informações constantes do sistema, em cada caso.” É sabido que o pedido de utilização de prova produzida em autos diversos, e, por isso mesmo, chamada de "prova emprestada", é passível de ser deferido pelo Juízo, conforme prevê o art. 372, do CPC. A medida, além de ser utilizada como meio de convencimento do Juízo, visa respeitar os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Evita diligências desnecessárias, despesas judiciais e extrajudiciais, retrabalho dos procuradores e outros profissionais, bem como a utilização de meios de prova que não estão mais disponíveis às partes. Ocorre que, no caso dos autos, a prova emprestada não se mostra indispensável. Nota-se, inclusive, que a parte autora apresentou réplica e juntou laudos periciais produzidos em outros feitos sobre o sistema TDMAX, sendo estes suficientes para o deslinde da controvérsia. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de produção de prova emprestada formulado em réplica. Assim, reputo que o feito está devidamente instruído, não havendo necessidade de produção de outros elementos de prova. Portanto, na forma do art. 355, I do CPC, cabe o julgamento antecipado do mérito. Esta decisão integra a de ID n. 147168813. Declaro o feito saneado. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o do CPC, devendo se manifestar prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões tratadas na presente decisão. O prazo para o DISTRITO FEDERAL deverá ser contabilizado em dobro. Transcorrido in albis, o presente ato processual restará estabilizado. Nesta sede (Id 44056781), a agravante faz inicialmente breve histórico da causa. No mérito, diz da necessidade da prova pericial emprestada produzida nos autos do processo n. 0702048- 98.2019.8.07.0018, que “possui as mesmas partes litigantes e o objeto da perícia é exatamente o mesmo a ser tratado neste processo em epígrafe”. Tece considerações sobre a matéria de fundo discutida na origem, relativa à “ineficácia do sistema TDMAX [...] para o aferimento de infrações previstas no Código Disciplinar Unificado – CDU”. Destaca que “não haverá qualquer prejuízo em suspender o processo de origem até a conclusão da prova pericial emprestada, uma vez que a mesma já foi realizada no dia 13/02/2023 é em até 30 (trinta) dias será concluída, diante do prazo estabelecido ao perito naquele processo”. Discorre sobre os dispositivos legais que regem a matéria e colaciona julgados que entende abonar suas alegações. Busca evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspensão do processo de piso até o julgamento de mérito do presente AGI; b) No mérito, a modificação da decisão agravada para deferir a juntada de prova emprestada referente a prova pericial produzida no processo n. 0702048-98.2019.8.07.0018, nos termos do art. 372 c/c 313, V, “b”, ambos do CPC, sob pena de configurar o cerceamento de defesa da Agravante. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 44056785) e o documento de recolhimento (Id 44056783). É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que o agravante não demonstrou a regularidade do preparo. O art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. E os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (CPC, 1.017, § 1o). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Da análise dos autos verifico que, malgrado tenha a recorrente instruído o agravo de instrumento com a guia de custas (Id 44056785), bem ainda o comprovante de pagamento (Id 44056783), constato que este último documento tem natureza provisória conforme observação ali constante no sentido de que “Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento. Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas”. – grifo nosso Quer dizer, o comprovante juntado ao recurso se equipara ao comprovante de agendamento, o qual não se presta a demonstrar a regularidade do preparo, nos termos dos diplomas normativos de regência. Sendo assim, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos o comprovante definitivo de pagamento referente à guia de custas juntada ao processo, ou, então, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora